Tribunal: STM
Processo: 7000136-84.2020.7.00.0000
Classe: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
EMENTA: DESAFORAMENTO. JUÍZO DA AUDITORIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTITUIÇÃO DO
CONSELHO ESPECIAL DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE OFICIAIS SUPERIORES EM NÚMERO
SUFICIENTE NA JURISDIÇÃO.

A existência de apenas 4 (quatro) oficiais aptos a compor o Conselho Especial de Justiça constitui
impossibilidade ou dificuldade que retarda demasiadamente o processo e atenta contra o
interesse da ordem pública e da Justiça, autorizando a derrogação de competência, no âmbito
da Justiça Militar, pelo desaforamento dos autos para outro Juízo em condições para
julgamento, de acordo com o Código de Processo Penal Militar, em seu art. 109.

Pedido conhecido e deferido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO Nº 7000136-84.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
REQUERENTE: JUÍZO DA AUDITORIA DA 9ª CJM
REQUERIDO: PAULO LAMEIRA FERREIRA DA SILVA
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
11/05/2020 a 14/05/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, conheceu e deferiu o pedido do Juiz Federal da Justiça Militar da
Auditoria da 9ª CJM, desaforando a Ação Penal Militar nº 7000015-
77.2020.7.09.0009, com fundamento no art. 109, alíneas "a" e "c", do CPPM, na
qual figura como Acusado o Capitão de Mar e Guerra PAULO LAMEIRA FERREIRA
DA SILVA, para uma das Auditorias da 1ª CJM, a ser designada por regular
distribuição, nos termos do voto do Relator Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO,
ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e CARLOS VUYK DE
AQUINO.
O Ministro ALVARO LUIZ PINTO encontra-se em licença para tratamento de saúde.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 26/05/2020 17:30:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2141d8736d
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO Nº 7000136-84.2020.7.00.0000

RELATOR: Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
REQUERENTE: JUÍZO DA AUDITORIA DA 9ª CJM.
REQUERIDO: PAULO LAMEIRA FERREIRA DA SILVA, CMG.

EMENTA: DESAFORAMENTO. JUÍZO DA AUDITORIA. IMPOSSIBILIDADE
DE CONSTITUIÇÃO DO CONSELHO ESPECIAL DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA
DE OFICIAIS SUPERIORES EM NÚMERO SUFICIENTE NA JURISDIÇÃO.
A existência de apenas 4 (quatro) oficiais aptos a compor o Conselho
Especial de Justiça constitui impossibilidade ou dificuldade que retarda
demasiadamente o processo e atenta contra o interesse da ordem
pública e da Justiça, autorizando a derrogação de competência, no
âmbito da Justiça Militar, pelo desaforamento dos autos para outro
Juízo em condições para julgamento, de acordo com o Código de
Processo Penal Militar, em seu art. 109.
Pedido conhecido e deferido. Decisão unânime

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em Sessão
de Julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em deferir o pedido
do Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 9ª CJM, desaforando a Ação Penal Militar nº 7000015-
77.2020.7.09.0009, com fundamento no art. 109, alíneas "a" e "c", do CPPM, na qual figura como
Acusado o Capitão de Mar e Guerra PAULO LAMEIRA FERREIRA DA SILVA, para uma das Auditorias da 1ª
CJM, a ser designada por regular distribuição,
Brasília, dia 14 de maio de 2020.
Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Relator

RELATÓRIO
Trata-se de pedido de desaforamento encaminhado pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da
Auditoria da 9ª CJM, com fundamento no art. 109, alíneas "a" e "c", do CPPM, na Ação Penal Militar nº
7000015-77.2020.7.09.0009, na qual figura como Acusado o Capitão de Mar e Guerra PAULO LAMEIRA
FERREIRA DA SILVA.
Em 18 de fevereiro de 2020, o Ministério Público Militar ofereceu Denúncia (Evento 1 - 1-DENUNCIA)
contra o Capitão de Mar e Guerra PAULO LAMEIRA FERREIRA DA SILVA, incursionando-o nas penas do art.
303, caput, c/c art. 53, § 2º, incisos I e III, todos do CPM (peculato), tendo em vista a apuração de desvios,
em proveito próprio, de recursos oriundos da Caixa de Economias do Centro de Intendência da Marinha
em Ladário/MT, do qual tinha posse na condição de Diretor e Ordenador de Despesas.
O MM. Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 9ª CJM, na mesma data, recebeu a
Denúncia e requisitou a lista de Oficiais aptos a serem sorteados para compor o Conselho Especial de

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 26/05/2020 17:30:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2141d8736d
Justiça para a Marinha (Evento 1 - 2-DEC).
O Comando do 6º Distrito Naval, por meio do Ofício nº 02.1-11/Com6ºDN-MB (Evento 1 - 3-OFIC), de 20 de
fevereiro de 2020, informou possuir 7 (sete) oficiais com antiguidade superior à do Acusado. Contudo,
entre eles, 1 (um) é Chefe de Estado-Maior do Comando do 6º Distrito Naval, 1 (um) atuou como
encarregado do IPM que deu origem a presente Ação Penal Militar e 1(um) foi o encarregado da
Sindicância mencionada no mesmo IPM.
Em 26 de fevereiro de 2020, após ter ciência do Ofício nº 02.1-11/Com6ºDN-MB, o Promotor de Justiça
Militar Dr. IRABENI NUNES DE OLIVEIRA representou pelo desaforamento em favor de uma das Auditorias
da Justiça Militar Federal da 1ª CJM, com base no art. 109, alínea "c", §1º, alínea "d" (Evento 1 - 4-REQ).
Argumentou, para tanto, que, com apenas 4 (quatro) oficiais, não haveria um sorteio, mas sim uma
designação de Juízes Militares.
O Juiz Federal Substituto da Auditoria da 9ª CJM, sob os mesmos fundamentos, encaminhou a
Representação do MPM a este Superior Tribunal Militar, solicitando o desaforamento do feito com suporte
no art. 109, alíneas "a" e "c", do Código de Processo Penal Militar (Evento 1 - 5-DESP).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer de 5 de março de 2020 (Evento 7), da lavra do
Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI, opina pelo conhecimento e
deferimento do pedido de desaforamento para uma das Auditorias da 1ª CJM, a ser definida por regular
distribuição.
Em 16 de março de 2020, proferi Despacho determinando que, nos termos do art. § 3º, do CPPM, fosse
oficiado ao Comando da Marinha para que sugerisse a guarnição militar, sede de CJM, com quantidade de
Oficiais Superiores e/ou Oficiais Generais habilitados a compor o Conselho Especial de Justiça para
o processamento e julgamento da Ação Penal Militar nº 7000015-77.2020.7.09.0009 (Evento 9).
Em resposta, veio aos autos o Ofício nº 60-92/GCM-MB, de 27 de março de 2020, por meio do qual o
Subchefe do Gabinete do Comandante da Marinha informou que, na área do Comando do 1º Distrito
Naval (Rio de Janeiro - onde o Capitão de Mar e Guerra PAULO LAMEIRA FERREIRA DA SILVA encontra-se
servindo atualmente) há número suficiente de Oficiais qualificados para compor o Conselho Especial de
Justiça (Evento 12).
É o Relatório.

VOTO
Trata-se de pedido de desaforamento encaminhado pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da
Auditoria da 9ª CJM, com fundamento no art. 109, alíneas "a" e "c", do CPPM, na Ação Penal Militar nº
7000015-77.2020.7.09.0009, na qual figura como Acusado o Capitão de Mar e Guerra PAULO LAMEIRA
FERREIRA DA SILVA.
Tendo em vista a legitimidade conferida ao Juiz Federal da Justiça Militar (art. 109, § 1º, alínea "c", do
CPPM) e ao Ministério Público Militar (art. 109, § 1º, alínea "d", do CPPM) para requerer desaforamento e a
possibilidade jurídica do pedido (art. 109, alíneas "a" e "c", do CPPM), conheço do pleito.
O Código de Processo Penal Militar enumera, em seu art. 109, as situações em que poderá ocorrer essa
derrogação de competência no âmbito da Justiça Militar, dentre as quais estão as seguintes:
a) no interesse da ordem pública, da Justiça ou da disciplina militar;
[...]
c) pela impossibilidade de se constituir o Conselho de Justiça ou quando a
dificuldade de constituí-lo ou mantê-lo retarde demasiadamente o curso do
processo.

No presente caso, o Requerente alega a impossibilidade de constituição do Conselho Especial de Justiça

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 26/05/2020 17:30:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2141d8736d
em razão da existência, na jurisdição da 9ª CJM, de apenas 4 (quatro) Oficiais Superiores em condições
legais para compô-lo.
De acordo com a Lei nº 8.457/92 (Lei de Organização Judiciária Militar), a formação dos Conselhos
Especiais de Justiça deve obedecer às seguintes regras:
Art. 18. Os juízes militares dos Conselhos Especial e Permanente são
sorteados dentre oficiais de carreira, da sede da Auditoria, com
vitaliciedade assegurada, recorrendo-se a oficiais no âmbito de jurisdição
da Auditoria se insuficientes os da sede e, se persistir a necessidade,
excepcionalmente a oficiais que sirvam nas demais localidades abrangidas
pela respectiva Circunscrição Judiciária Militar.
[...]
Art. 19. Para efeito de composição dos conselhos de que trata o art. 18
desta Lei nas respectivas circunscrições judiciárias militares, os
comandantes de Distrito Naval, Região Militar e Comando Aéreo Regional
organizarão, trimestralmente, relação de todos os oficiais em serviço ativo,
com os respectivos postos, antiguidade e local de serviço, que deverá ser
publicada em boletim e remetida ao juiz competente.
[...]
§ 3° A relação não incluirá:
[...]
c) os comandantes, diretores ou chefes, professores instrutores e alunos de
escolas, institutos, academias, centros e cursos de formação,
especialização, aperfeiçoamento, Estado-Maior e altos estudos;
[...]
Art. 23. Os juízes militares que integrarem os Conselhos Especiais serão de
posto superior ao do acusado, ou do mesmo posto e de maior antiguidade.

Observa-se nos autos que, em 20 de fevereiro de 2020, o Comando do 6º Distrito Naval expediu o Ofício
nº 02.1-11/Com6ºDN-MB (Evento 1 - 3-OFIC), informando que possuía apenas 7 (sete) Oficiais Superiores,
lotados na área de jurisdição da 9ª CJM, mais antigos que o Acusado. Deste total, porém, apenas 4
(quatro) estariam aptos a compor o Conselho Especial de Justiça da Marinha, uma vez que 1 (um) é Chefe
de Estado-Maior do Comando do 6º Distrito Naval e 2 (dois) atuaram como encarregados do IPM e da
Sindicância que desencadearam na Ação Penal Militar nº 7000015-77.2020.7.09.0009.
Dessa forma, tendo em vista o número reduzido de Oficiais aptos, resta clara a impossibilidade de se
proceder, no âmbito da 9ª CJM, ao sorteio para fins de composição do Conselho Especial de Justiça
destinado ao julgamento do Capitão de Mar e Guerra PAULO LAMEIRA FERREIRA DA SILVA. Nesse sentido,
correto o raciocínio do Ministério Público Militar ao afirmar que, com apenas 4 (quatro) oficiais, haveria
uma designação de Juízes Militares e não um sorteio, como determina o dispositivo legal.
A jurisprudência desta Corte já se posicionou quanto ao tema e é assente quanto ao deferimento do
pedido de desaforamento pelos motivos apontados:
"EMENTA: DESAFORAMENTO. PLEITO DO JUÍZO DA AUDITORIA DA 4ª CJM.
IMPOSSIBILIDADE DE CONSTITUIR O CONSELHO ESPECIAL DE JUSTIÇA.
DEFERIMENTO. UNÂNIME. O desaforamento é medida excepcional de mudança
de competência que não ofende o princípio do Juiz Natural, porquanto previsto
em lei. In casu, é possível o julgamento dos Réus em outra Auditoria, consoante
a hipótese estampada no art. 109, alínea c, do CPPM, ante a impossibilidade de
se constituir o Conselho de Justiça. Mostra-se plausível o pleito de
desaforamento , tendo em vista que o Juízo a quo justificou a
impossibilidade de formação do Conselho Especial de Justiça, ante a
insuficiência de oficiais superiores aos Denunciados hábeis a compor o
Conselho. Pedido deferido, para que seja processado perante uma das
Auditorias da 1ª CJM. Decisão unânime." (Desaforamento nº 7000431-

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 26/05/2020 17:30:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2141d8736d
92.2018.7.00.0000, Relator Ministro Dr. JOSÉ BARROSO FILHO, julgado em
28/06/2018, publicado em 06/08/2018.) (Grifo nosso.);
"EMENTA: DESAFORAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE FORMAÇÃO DO CONSELHO
ESPECIAL DE JUSTIÇA POR AUSÊNCIA DE MILITARES DE PATENTES SUPERIORES
OU MAIS ANTIGOS DO QUE O DENUNCIADO. DESAFORAMENTO PARA O LOCAL
DE RESIDÊNCIA DO ACUSADO. PROVIMENTO. UNANIMIDADE. A ausência de
militares de patentes superiores ou mais antigos do que o denunciado
para compor o Conselho Especial de Justiça para o Exército na 6ª
Circunscrição Judiciária Militar, e local da residência do Acusado, Rio
de Janeiro/RJ, justificam o desaforamento para a 1ª Circunscrição
Judiciária Militar, com sede na cidade do Rio de Janeiro/RJ, uma vez
que a medida visa evitar gastos e sacrifícios desnecessários à
Administração e às partes . Recurso provido. Decisão
unânime." (Desaforamento nº 0000102-92.2013.7.06.0006, Relator
Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI, julgado em 23/3/2017, publicado em
10/4/2011.) (Grifo nosso.);
"EMENTA: DESAFORAMENTO. Composição de Conselho Especial de Justiça que
se mostra desaconselhável tanto no que diz respeito à conveniência da
Administração Militar, haja vista que os oficiais que compõem a lista de
prováveis componentes do Conselho Especial de Justiça são, na sua maioria,
Comandantes de unidades consideradas de extrema prioridade para a Defesa
Nacional, quanto no que concerne à eficiência na prestação jurisdicional, uma
vez que as dificuldades apontadas para o deslocamento na selva amazônica
podem retardar, e muito, o correr do feito. Hipótese que se subsume à parte
final da alínea "c" do art. 109 do CPPM. É entendimento pacificado na
Corte de que deve ser respeitado o número mínimo de sete oficiais
para participarem do sorteio destinado a compor os Conselhos de
Justiça. Derrogação de competência territorial deferida para a Auditoria em
que reside um dos acusados, o que é conveniente ao exercício da ampla
defesa." (Desaforamento nº 0000022-55.2007.7.12.0012, Relator
Ministro Alte Esq MARCOS MARTINS TORRES, julgado em 13/6/2012, publicado
em 2/8/2012.) (Grifo nosso.).

Presentes, assim, no caso em análise, requisitos suficientes a autorizar o desaforamento do feito,
necessária se faz a designação da Auditoria onde deva ter curso o processo, em atendimento ao disposto
no art. 109, § 4º, do CPPM.
Por meio do Ofício nº 60-92/GCM-MB, de 27 de março de 2020 (Evento 1 - 3-OFIC), o Subchefe do
Gabinete do Comandante da Marinha informou que as Organizações Militares situadas na 1ª
Circunscrição Judiciária Militar apresentam condições de constituir Conselho Especial de Justiça para o
presente caso, tendo em vista o posto e a antiguidade do Capitão de Mar e Guerra PAULO LAMEIRA
FERREIRA DA SILVA.
Assim, considerando os argumentos apresentados, principalmente o fato de o Acusado estar atualmente
servindo na área de jurisdição da 1ª CJM, entendo como razoável que o processo ora desaforado passe a
ter curso em uma das Auditorias da referida Circunscrição Judiciária Militar.
Pelo exposto, voto pelo conhecimento e deferimento do pedido do Juiz Federal da Justiça Militar da
Auditoria da 9ª CJM, desaforando a Ação Penal Militar nº 7000015-77.2020.7.09.0009, com fundamento
art. 109, alíneas "a" e "c", do CPPM, na qual figura como Acusado o Capitão de Mar e Guerra PAULO
LAMEIRA FERREIRA DA SILVA, para uma das Auditorias da 1ª CJM, a ser designada por regular
distribuição.